Tribunal: TJES
Processo: 5001863-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA REPETITIVO 669 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.
RECURSO DESPROVIDO
.

1)

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo n° 699, firmou a seguinte tese: “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”

2)

Como se vê, os débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causado pelo consumidor podem ensejar o corte do serviço, desde que a apuração da fraude e da dívida observem os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o procedimento estipulado pela agência reguladora.

3)
Nada obstante, o corte do serviço deve ter limite temporal de apuração retroativa, uma vez que, conforme definiu a Corte Superior, não é razoável, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, impor ao consumidor a privação de serviço público básico por conta da cobrança de valores relativos a grandes períodos de tempo.

4
)

Nesse cenário, à luz da lógica do razoável, a suspensão do fornecimento do serviço, como meio de coação ao pagamento de parcelas relativas à recuperação de consumo, deve se restringir os débitos relativos aos últimos 90 dias da averiguação da fraude.

5
)
É devida a inversão do ônus probatório em demanda proposta por consumidor que se discute a responsabilidade pela fraude no medidor.

6
)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001863-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: CAUS, ROZINDO & CIA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA REPETITIVO 669 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.
RECURSO DESPROVIDO
.

1)

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo n° 699, firmou a seguinte tese: “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”

2)

Como se vê, os débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causado pelo consumidor podem ensejar o corte do serviço, desde que a apuração da fraude e da dívida observem os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o procedimento estipulado pela agência reguladora.

3)
Nada obstante, o corte do serviço deve ter limite temporal de apuração retroativa, uma vez que, conforme definiu a Corte Superior, não é razoável, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, impor ao consumidor a privação de serviço público básico por conta da cobrança de valores relativos a grandes períodos de tempo.

4
)

Nesse cenário, de acordo com a lógica do razoável, a suspensão do fornecimento do serviço, como meio de coação ao pagamento de parcelas relativas à recuperação de consumo, deve se restringir os débitos relativos aos últimos 90 dias da averiguação da fraude.

5
)
É devida a inversão do ônus probatório em demanda proposta por consumido, na qual se discute a responsabilidade pela fraude no medidor.

6
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
agravo de instrumento
por meio da qual pretende,
EDP
Espírito Santo Distribuição de Energia
S.A.
(id 7307196), ver reformada a decisão (id 31217182) que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, deferiu os pedidos de tutela provisória de urgência antecipada, determinando a suspensão do corte do fornecimento do serviço de energia elétrica, e de inversão do ônus da prova.

Irresignada, sustenta a agravante, em síntese: (i) a unidade usuária não estava registrando corretamente o consumo de energia elétrica, razão pela qual houve a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção; (ii) a fornecedora atuou de forma legítima, uma vez que a apuração da fraude no aparelho medidor e da dívida seguiu o procedimento estipulado pela ANEEL; (iii) não ser devida a inversão do ônus da prova.

Pois bem. O recurso comporta julgamento monocrático, nos termos da alínea
b
do inciso IV do art. 932 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo n° 699, firmou a seguinte tese:
“
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.
”

Como se vê, os débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causado pelo consumidor podem ensejar o corte do serviço, desde que a apuração da fraude e da dívida observem os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o procedimento estipulado pela agência reguladora.

Nada obstante, o corte do serviço deve ter limite temporal de apuração retroativa, uma vez que, conforme definiu a Corte Superior, não é razoável, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, impor ao consumidor a privação de serviço público básico por conta da cobrança de valores relativos a grandes períodos de tempo.

Nesse cenário, à luz da lógica do razoável, a suspensão do fornecimento do serviço, como meio de coação ao pagamento de parcelas relativas à recuperação de consumo, deve se restringir os débitos relativos aos últimos 90 dias da averiguação da fraude.

No caso em exame, os débitos estão relacionados à recuperação de consumo do valor de R$ 9.958,84, por fraude percebida no aparelho medidor no período de dois anos (19/12/2019 a 04/10/2021) anteriores à constatação (id 7307201), razão pela qual não é lícita a imposição de corte do serviço pela inadimplência de todo o período, conforme estabelecido no sobredito precedente vinculante.

Nesse cenário, verifica-se que a ordem judicial emanada do juízo
a quo
, determinando liminarmente a suspensão do corte do fornecimento do serviço de energia elétrica, deve ser confirmada, ainda mais porque carece de análise o procedimento levado a efeito pela concessionária recorrente para apurar a fraude e a dívida imputada à unidade consumidora.

Em relação à inversão dos ônus probatório, de igual modo não prospera a pretensão recursal, pois em conformidade com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta egrégia Corte.

É de se conferir:

CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. ÔNUS QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADO.
1. Na hipótese dos autos, o consumidor faz jus à inversão do ônus da prova, consoante disposto no Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, está equivocado o Sodalício a quo ao estabelecer que a responsabilidade pela produção da prova técnica seria da empresa consumidora.
2. O consumidor pode invocar a não realização da perícia técnica em seu benefício, porquanto o ônus dessa prova é do fornecedor. Se o medidor que comprovaria a fraude foi retirado pela fornecedora de energia para avaliação, permanecendo em sua posse após o início do processo judicial, caberia a ela a conservação do equipamento para realização de oportuna perícia técnica. 3. Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção inverta-se em dano para o cidadão. Precedentes do STJ. 4. Não prospera, também, as alegações de ausência de prequestionamento; de ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão vergastado; de falta de cotejo analítico e de necessidade de reexame do contexto fático-probatório, pois o punctum dolens da presente insurgência se refere à inobservância do direito do consumidor em ser beneficiado pela inversão do ônus da prova, matéria devidamente prequestionada, prejudicial às conclusões do acórdão objurgado. 5. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.801.070/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 25/10/2019.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O STJ já reconheceu que o ônus da prova é da concessionária de energia nos casos em que se discute a autoria pela fraude no medidor. Nesse sentido: REsp n. 1.801.070/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 25/10/2019.
2. A inversão do ônus da prova, por si só, não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado na inicial pelo autor, sendo certo, ainda, que as provas de irregularidades no Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI envolve significativa complexidade por demandar demonstração e análise de questões técnicas, indicando que a agravante tem melhores condições para produzi-la. 3. Some-se a isso que a agravante não logrou êxito em demonstrar o prejuízo pelo deferimento da inversão do ônus da prova em sede de liminar, notadamente porque a agravante terá oportunidade para dele se desincumbir no transcurso da dilação probatória perante os autos de origem. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: AI, 5006253-17.2023.8.08.0000, Relator : JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2023)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego

provimento
.

Conforme se depreende, o desprovimento do recurso está pautado em sólida jurisprudência desta egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, resta evidenciado que a agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)